Tribunal: TJBA
Processo: 8006563-96.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006563-96.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENEDITO ROSA DE JESUS Advogado(s): APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s):GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS, RODRIGO SOUZA LEAO COELHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. IDOSO E ANALFABETO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FORMALIDADE DO ART. 595 DO CC NÃO OBSERVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE CREDITADOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de declaração de inexistência de contratos bancários c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual idoso, aposentado e analfabeto alegou não ter contratado os empréstimos consignados que originaram descontos em seu benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimos consignados por consumidor analfabeto; (ii) saber se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam danos morais. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando contrato assinado a rogo e testemunhado, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil e pela jurisprudência do STJ. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, abrangendo fraudes e delitos praticados por terceiros. 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso e analfabeto configuram dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada em R$ 10.000,00. 7. Eventuais valores efetivamente creditados deverão ser compensados em liquidação, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 8. Devido à sucumbência, inverte-se o ônus, impondo-se à instituição financeira o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por consumidor analfabeto exige a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, sendo inválida a ausência de assinatura a rogo e de testemunhas. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, quando constatada cobrança contrária à boa-fé objetiva. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso e analfabeto enseja dano moral presumido (in re ipsa).” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CPC/2015, art. 373, II, e art. 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.188.886/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19/05/2025; STJ, REsp n. 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/12/2020; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006563-96.2022.8.05.0191, tendo como Apelante Benedito Rosa de Jesus e Apelado Banco Mercantil do Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator